Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706426-57.2020.8.07.0020 APELANTE: LUIS FERNANDO CASTILLO VERA APELADO: PRISCO DE OLIVEIRA MARINHO NETO DESPACHO O apelante-embargado pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça (id. 31749108), mas não apresenta documentos para provar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. Intime-se o apelante-embargado para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 12 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora